Tribunal: STF
Processo: HC 245911
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 
I.	Caso em exame
1.	Habeas corpus impetrado contra ato supostamente praticado por Tribunal de Justiça.
II.	Questão em discussão
2.	Competência para processar e julgar o habeas corpus.
III.	Razão de decidir
3.	O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.
IV.	Dispositivo
4.	Habeas corpus a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.

    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente praticado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.

    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente “para apurar possíveis crimes em contexto de violência doméstica e familiar, em tese praticados (...) em desfavor de sua ex-cônjuge (...) e de seus filhos”. 

3.	Durante as investigações, o Ministério Público requereu à autoridade policial a oitiva dos três filhos do casal. Na sequência, “a defesa do paciente solicitou, nos autos de origem, o depoimento especial da sua filha (...), de apenas 6 anos de idade, com o objetivo de que a produção da prova fosse antecipada”. O magistrado “determinou a autuação do pedido em apartado, devidamente instruído, com demonstração dos requisitos da necessidade e urgência a ensejarem a produção da prova de modo antecipado (artigo 156, inciso I, do CPP), razão pela qual deixou de analisá-lo naquele momento”.

4.	Em seguida, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo a medida liminar sido indeferida.

5.	Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que a decisão do Juízo de origem, “ao postergar a análise do mérito (possibilidade da produção antecipada da prova), compromete gravemente o pedido, pois a criança completará 07 (sete) anos em 12/09/2024. Com isso, a menor perderá o amparo estabelecido pela Lei nº 13.431/2017, que, em seu §1º, assegura proteção especial às crianças menores de sete anos”.

6.	Com essa argumentação, a defesa requer, ao final, o deferimento da medida liminar “para que o pedido de oitiva especial da menor (...) seja imediatamente apreciado e deferido, com a designação de data a ser estabelecida pelo juízo de primeira instância”. Requer, ainda, que seja assegurada “a devida assistência e acompanhamento do depoimento, com a presença de seu genitor e respectiva defesa técnica”.

7.	É o relatório. Decido.¿

8.	O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:¿

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
d) o¿habeas corpus,¿sendo paciente¿qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o¿habeas data¿contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;¿ 
(...) 
i) o¿habeas corpus,¿quando o coator¿for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 
9.	No caso, a parte impetrante se insurge contra decisão proferida por Tribunal de Justiça. Assim, é manifesta a incompetência desta Corte para processar e julgar o presente pedido.

10.	Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.¿

11.	Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça, para que adote as providências que considerar cabíveis. 

Publique-se.

Brasília, 11 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente